Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-61.2024.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001537-61.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Juros/Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), IDALINA MESSIAS DA SILVA - CPF: 140.544.691-91 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Ilegitimidade Passiva do Espólio. Débitos Posteriores ao Óbito do Contribuinte. Impossibilidade de Redirecionamento.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal movida contra o Espólio de Valdemar Correa dos Santos, fundada na ilegitimidade passiva, considerando que os débitos tributários foram constituídos após o falecimento do contribuinte.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a possibilidade de responsabilização do espólio por débitos tributários posteriores ao falecimento do contribuinte e a viabilidade de redirecionamento da execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3. O espólio somente possui legitimidade para responder por débitos cujos fatos geradores sejam anteriores à abertura da sucessão, nos termos do art. 131, II e III, do CTN.

4. Constatado que os fatos geradores dos tributos ocorreram após o falecimento do devedor, não há legitimidade passiva do espólio.

5. O redirecionamento da execução fiscal é inadmissível quando o falecimento do contribuinte ocorre antes de sua citação, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pela jurisprudência local.

6. É vedada a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme dispõe a Súmula 392 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"O espólio não possui legitimidade para responder por débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram após o falecimento do contribuinte."

2.

"É inadmissível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o óbito do devedor ocorre antes de sua citação."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 131, II e III; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.832.608/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002245-21.2023.8.11.0020, julgado em 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal nº 1011008-31.204.8.11.0002 movida em desfavor de
ESPÓLIO VALDEMAR CORREA DOS SANTOS
ante a ilegitimidade passiva do devedor.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“
a ausência de juntada de certidão de óbito com indicação do inventariante ou dos sucessores não altera a legitimação passiva da execução bem como não invalida os atos já praticados dentro do processo uma vez que foram cumpridos os requisitos necessários para a elaboração da petição inicial da ação de execução fiscal conforme determina o artigo 6º da Lei nº 6.830/1980, bem como que a CDA goza de presunção legal de certeza, razão pela qual se mostra inadmissível a exigência contida na decisão do Magistrado de Origem
”.

Aduz que
“
a fundamentação de ilegitimidade passiva do espolio, não pode prevalecer, tendo em vista que o ajuizamento da execução foi em face do espólio, como exposto acima, onde o espólio possui legitimidade para integrar o pólo passivo w.varzeagrande.mt.gov.br PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - AV. CASTELO BRANCO, 2500 - CENTRO SUL VÁRZEA GRANDE - MT, 78125-900 - 0800 647 41 42 - (65) 3688-8000 desta ação, pelo que se requer a juntada da certidão de óbito da executada, bem como o prosseguimento da execução
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal nº 1011008-31.204.8.11.0002 movida em desfavor de
ESPÓLIO VALDEMAR CORREA DOS SANTOS,
ante a ilegitimidade passiva do devedor.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, é cediço que o espólio somente possui responsabilidade tributária pelos débitos cujos fatos geradores ocorreram antes da abertura da sucessão, ou seja, antes do falecimento do contribuinte, nos termos do art. 131, II e III, do CTN.

In casu
, trata-se de execução ajuizada contra o espólio do devedor. Tem-se ainda que os débitos são dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022.

Neste sentido já decidiu a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART.485, VI, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO – INCABÍVEL A RESPONSABILIZAÇÃO DO ESPÓLIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio somente será responsável pelos débitos executados antes da abertura da sucessão.

2. In casu, verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da constituição do crédito, obstando, portanto, o recebimento da ação, em razão da ilegitimidade passiva do espólio, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002245-21.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

Ademais, só é possível o redirecionamento ao espólio quando o falecimento ocorrer após a citação dele no curso do processo.

A jurisprudência é pacífica neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Assim também já decidiu esta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – NECESSIDADE DA EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O redirecionamento do feito pelo falecimento do Devedor só é possível se ocorreu sua efetiva citação antes do fato, a rigor do que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência pacífica.

(N.U 0006805-46.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Com efeito, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.

Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5º, I, da Lei nº 6.830/80. (N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025